Tribunal: TJDFT
Processo: 0719386-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719386-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DIAS QUIRINO, VERA REGINA RETAMAR CORRALES QUIRINO, COBRABAN COBRANCAS E FACTORING LTDA AGRAVADO: IRMAOS RODOPOULOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Francisco Dias Quirino e outros litisconsortes pretendem obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 13a Vara Cível de Brasília, que, em execução de título extrajudicial, ante a manifestação contrária pela parte exequente, bem como por considerar indemonstrada a disponibilidade do crédito, indeferiu pedido de substituição do bem penhorado por crédito que a agravante Vera Regina Retamar Corrales Quirino afirma ostentar em face da FUNCEF, advindo de plano de previdência complementar. Argumentam que a agravante Vera reúne os requisitos para aposentação e que, só não realizou o saque da verba em questão, por aguardar a conclusão de sua adesão a plano de desligamento voluntário mantido pela CEF, em prazo que estima ser de sessenta (60) dias. Sustentam ser possível a penhora de valores vertidos a previdência privada, bem como que, no caso em exame, não foi observada a necessidade de prévio exaurimento dos bens dos devedores principais antes de que se viabilize a expropriação daqueles pertencentes aos fiadores. Sustentam que a penhora incide sobre bem de família, bem como sua impenhorabilidade. Requerem a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, determinar o sobrestamento do processo e que, ao fim, o recurso seja provido para tornar insubsistente a penhora e deferir a substituição da constrição pelo crédito ofertado pela agravante Vera, oficiando-se à Funcef para que o transfira para conta vinculada ao processo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir aos recorrentes, pois, no processo de origem, foi determinada a realização de leilão do imóvel. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia aos recorrentes, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, ao que denotam os autos de referência, a afirmada impenhorabilidade do imóvel, bem como o prévio indeferimento do pedido de substituição da referida constrição por imóvel ofertado pelos devedores principais já se encontram decididos, tanto no primeiro, como também no segundo grau (IDs no 233560993 e no 220221567 dos autos originários), do que decorre a constatação de que, à exceção do pedido de substituição da penhora do imóvel pelo crédito que a agravante Vera afirma ostentar em face da FUNCEF, os demais temas versados no recurso se encontram acobertados pela preclusão. Do seu turno, e, quanto ao pedido de substituição do imóvel pelo crédito decorrente de plano de aposentadoria complementar, parece inexistir reparo à conclusão a que chegou o ilustre magistrado processante, no sentido de que, no caso em exame, não houve demonstração, pela recorrente, de que se encontram preenchidos todos os pressupostos legais e estatutários para seu levantamento imediato. Pelo contrário, ao que está a indicar a argumentação expendida na petição de agravo de instrumento, no momento da formulação do pedido de substituição, a recorrente ainda mantinha relação empregatícia com a Caixa Econômica Federal, com outras palavras, não havia passado à inatividade, requisito indispensável para que passe a fazer jus ao saque pretendido. Se tal circunstância vier a ser confirmada no julgamento colegiado do recurso, ante a recusa da parte credora, revela-se improvável que a egrégia 4a Turma Cível venha dê provimento ao agravo de instrumento para assegurar substituição de penhora de imóvel por expectativa de crédito, pois, como se sabe, a execução se processa no interesse do credor e tem por objetivo a satisfação da dívida representada por título líquido, certo e exigível. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator